Tribunal: TJES
Processo: 5002562-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSARIA DE FATIMA PAVON GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO EM AÇÕES ENVOLVENDO PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, manteve o afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e da prescrição, reformando apenas a decisão quanto à inversão do ônus da prova. O embargante sustenta contradição no afastamento da prescrição, pleiteia prequestionamento dos arts. 189 e 205 do Código Civil e afirma que o acórdão teria ignorado tais dispositivos ao aplicar o Tema 1.150/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição com fundamento no Tema 1.150/STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito sob pretexto de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão embargado analisa de forma expressa e completa o termo inicial da prescrição aplicável às ações envolvendo desfalques em conta PASEP, adotando a orientação vinculante do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, que fixa como marco inicial a ciência inequívoca das irregularidades pelo titular.
4.
A aplicação do Tema 1.150/STJ concretiza o princípio previsto no art. 189 do Código Civil, razão pela qual inexiste omissão quanto a tal dispositivo, já que o entendimento superior abrange integralmente a controvérsia trazida pelo embargante.
5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não havendo vício apto a justificar a integração do julgado.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com finalidade infringente, quando inexistente vício na decisão, conforme EDcl no MS 21.766/DF, rel. Min. Og Fernandes, j. 23.08.2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
:
7.
A análise expressa do termo inicial da prescrição à luz do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ afasta a existência de omissão ou contradição, por abranger o conteúdo normativo do art. 189 do Código Civil.
8.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão nem para provocar reexame de fundamentos devidamente enfrentados pelo órgão julgador.
9.
A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002562-24.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: ROSARIA DE FÁTIMA PAVON GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 16738584) opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão (evento 16177893) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para reformar a decisão de primeiro grau no tocante à inversão do ônus da prova, mantendo, no mais, o afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e da prejudicial de mérito da prescrição.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de contradição ao afastar a prescrição, requerendo o prequestionamento expresso dos artigos 189 e 205 do Código Civil. Alega que o julgado, ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, teria acolhido a alegação da embargada de que somente teria tomado ciência do que considera incorreções em sua conta PASEP (saques indevidos e correção a menor), sem se manifestar expressamente sobre a regra do art. 189 do Código Civil. Defende que o prazo prescricional deveria ser contado de cada saque ou de cada correção a menor, e não da ciência inequívoca dos desfalques.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão relativa ao termo inicial da prescrição foi devida e exaustivamente analisada. O órgão Colegiado adotou fundamentação jurídica clara e expressa para afastar a prescrição decenal, baseando-se no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado sob o rito dos recursos repetitivos no Tema Repetitivo nº 1.150.

O v. acórdão consignou expressamente que (i) a pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular teve ciência inequívoca das irregularidades, conforme também decidido no Tema 1.150 do STJ; e que (ii) tendo a parte autora acessado os extratos da conta PASEP em 2024 e ajuizado a ação no mesmo ano, afasta-se a prescrição.

Registro que a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ — que pacificou o entendimento de que o termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques, com base na
Teoria da Actio Nata
— engloba e responde de forma definitiva a alegação de violação ao art. 189 do Código Civil, que apenas estabelece o princípio geral de que a pretensão nasce com a violação do direito. In casu, o Colegiado aplicou o entendimento superior que concretiza tal princípio na lide específica do PASEP.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.